Tribunal: TJES
Processo: 0005516-04.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005516-04.2017.8.08.0035.

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE.

1. -
A alegação da apelante de que deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida não
merece prosperar
. A sentença contempla os elementos essenciais mencionados no art. 489 do CPC
(relatório, fundamentação e dispositivo)
,
restando hígido o pronunciamento judicial.

2. -
A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.438.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-4-2024).

3
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
No caso,
a decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon está devidamente fundamentada.

4
. -
No caso, a multa fixada pelo Procon deve ser reduzida para R$20.000,00 (vinte mil reais), adequando-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando-se em conta que
a conduta da ré não foi sobremaneira gravosa.
Demais, foi esclarecido
nas razões do recurso que “o processo administrativo impugnado foi instaurado pelo Procon em razão da cobrança reiterada das tarifas de cadastro, serviços de terceiros, avaliação do bem e registro nos contratos realizados pelos consumidores, não sendo objeto do auto de infração as demais reclamações formuladas pelos consumidores perante o Órgão administrativo, tanto é que sequer foram analisadas pela decisão administrativa”.

5. - A
redução do valor da multa encontra respaldo na jurisprudência deste
egrégio
Tribunal de Justiça,
que já assentou: “Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção” (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021) e que “A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto” (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

6
. -
Recurso
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005516-04.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE.

1. -
A alegação da apelante de que deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida não
merece prosperar
. A sentença contempla os elementos essenciais mencionados no art. 489 do CPC
(relatório, fundamentação e dispositivo)
,
restando hígido o pronunciamento judicial.

2. -
A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.438.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-4-2024).

3
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
No caso,
a decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon está devidamente fundamentada.

4
. -
No caso, a multa fixada pelo Procon deve ser reduzida para R$20.000,00 (vinte mil reais), adequando-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando-se em conta que
a conduta da ré não foi sobremaneira gravosa.
Demais, foi esclarecido
nas razões do recurso que “o processo administrativo impugnado foi instaurado pelo Procon em razão da cobrança reiterada das tarifas de cadastro, serviços de terceiros, avaliação do bem e registro nos contratos realizados pelos consumidores, não sendo objeto do auto de infração as demais reclamações formuladas pelos consumidores perante o Órgão administrativo, tanto é que sequer foram analisadas pela decisão administrativa”.

5. - A
redução do valor da multa encontra respaldo na jurisprudência deste
egrégio
Tribunal de Justiça,
que já assentou: “Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção” (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021) e que “A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto” (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

6
. -
Recurso
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005516-04.2017.8.08.0035.

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
em face d
a
respeitável sentença
proferida nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE
DE
ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DLI LIMINAR” proposta por ela contra
o
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES
1
,
que julgou “IMPROCEDENTE o pedido autoral e DEIXO DE CONFIRMAR a liminar outrora conferida”.

Nas razões do recurso (
id” 7981602) alegou a apelante, em síntese, que: 1) a respeitável sentença é nula por não conter os elementos essenciais; 2) “tem-se claramente que a sentença violou o disposto no artigo 489, II, §1, II, IV, V e VI do CPC”; 3) deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação do ato administrativo; 4) agiu no exercício regular de direito; 5) deve ser reconhecida a legalidade das “TAXAS/TARIFAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS”; 6) “a penalidade imposta à Apelante por meio da decisão administrativa proferida nesse procedimento reveste-se de flagrante ilegalidade, em virtude do exorbitante valor fixado, de forma arbitrária e desarrazoada”
(p. 27); e 7) “Daí poder-se afirmar que a imposição de multa no valor exorbitante de R$106.745,08 (cento e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), nas condições já apontadas, implica, até mesmo, a necessária nulidade do ato administrativo por desvio de finalidade, além da já mencionada violação ao princípio da razoabilidade” (p. 28).

Requereu “o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos realizados na ação anulatória, com a declaração de nulidade do processo administrativo impugnado e da multa nele aplicada pelo Procon, conforme demonstrado nos autos” (p. 30).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A alegação da apelante de que deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida não merece prosperar. A sentença contempla os elementos essenciais mencionados no art. 489 do CPC (relatório, fundamentação e dispositivo), restando hígido o pronunciamento judicial.

Por sinal, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.438.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 8-4-2024, data da publicação/fonte: DJe 11-4-2024).

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp
n.
1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
21-05-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 27-09-2017).

No caso, a decisão administrativa da Diretora Jurídica do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor está devidamente fundamentada (fls. 120-6), sendo nela esclarecidas as razões pelas quais a sanção foi aplicada à ré. Por sinal, naquela decisão foi mencionado que “resta confirmada a violação de forma coletiva às normas consumeristas por parte da reclamada visto que se recusou a realizar a restituição dos valores cobrados indevidamente” (fl. 122).

Por outro lado, o valor da multa aplicada à apelante, no meu modo de pensar, não guarda adequação aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, impondo-se a redução
do valor daquela sanção.

No caso, a conduta da ré não foi sobremaneira gravosa, tendo sido esclarecido ainda nas razões do recurso que “o processo administrativo impugnado foi instaurado pelo Procon em razão da cobrança reiterada das tarifas de cadastro, serviços de terceiros, avaliação do bem e registro nos contratos realizados pelos consumidores, não sendo objeto do auto de infração as demais reclamações formuladas pelos consumidores perante o Órgão administrativo, tanto é que sequer foram analisadas pela decisão administrativa” (id 7981602, p. 26).

A redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA. 1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação
cível
n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 09-08-2021, data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, levando em conta os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, entendo que a multa aplicada à recorrente deve ser reduzida para R$20.000,00 (vinte mil reais).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
à
apelação, reformo a respeitável sentença e, deste modo, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Diante d
o cenário de
sucumbência recíproca, condeno a autora e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido
n
esta demanda, que corresponde à diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o valor da multa que foi reduzida.

Condeno,
ainda,
a autora ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento).
Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais diante da isenção contemplada no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974, de 9 de janeiro de 2013.

É como voto.

1
. - A ação foi proposta inicialmente contra o Município de Vila Velha. Por meio da respeitável decisão de fls. 233-4, o ilustre Juiz de Direito determinou a exclusão do Município de Vila Velha do
polo
passivo da demanda, com a
respectiva
inclusão do Estado do Espírito Santo como réu. Posteriormente, por meio da petição de fls. 301-3, a autora requereu a modificação do polo passivo da demanda para nela figurar o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, o que foi deferido pelo ilustre Julgador singular (fls. 314-8).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005516-04.2017.8.08.0035

APELANTE:
BV FINANCEIRA S. A.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta por B.V. Financeira S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na presente “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” ajuizada em desfavor do Procon Estadual.

O Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a multa aplicada pelo órgão de proteção e defesa ao consumidor.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após a devida apreciação, não avisto motivos para divergir do voto condutor, destacando que a redução da multa (inicialmente aplicada no valor de R$ 106.745,08), no presente caso, atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme destacou o Eminente Relator, “
a conduta da ré não foi sobremaneira gravosa, tendo sido esclarecido ainda nas razões do recurso que o processo administrativo impugnado foi instaurado pelo Procon em razão da cobrança reiterada das tarifas de cadastro, serviços de terceiros, avaliação do bem e registro nos contratos realizados pelos consumidores, não sendo objeto do auto de infração as demais reclamações formuladas pelos consumidores perante o Órgão administrativo, tanto é que sequer foram analisadas pela decisão administrativa
”.

Nestes termos, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.